Tribunal: CARF
Processo: 19515.003303/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003303/2009-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.905 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débitos das contribuições
sociais previdenciárias – parte da empresa -, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, não declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP.
De acordo com o relatório fiscal:
1. A empresa acima qualificada deixou de declarar em GFlP e de recolher em época
própria contribuições previdenciárias devidas ao FPAS (Fundo de Previdência e
Assistência Social), motivo pelo qual está sendo lavrado este Auto de Infração.
2. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração, a empresa não efetuou
qualquer recolhimento, não os incluiu em folhas de pagamentos (com exceção dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003303/2009-59
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

valores pagos a título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004), bem como, não os
declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do procedimento fiscal.
3. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração relativos aos valores pagos a
título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004 a empresa incluiu-os em folhas de
pagamentos, porém, não os declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do
procedimento fiscal, não efetuou qualquer recolhimento, bem como, não incluiu na
confissão de dívida formalizada pelo DEBCAD 35.809.013-0 em 28/12/2005.
4. A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
5. Tal constatação foi feita pelo confronto dos livros contábeis da empresa (Livro Diário
e Razão) com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
6. Para os fatos geradores citados no item 2 acima, com exceção dos valores pagos a
título de Pro Labore no mês de Janeiro/2004, a empresa não os contabilizou em títulos
próprios de sua contabilidade, isto é, lançou os pagamentos efetuados direta ou
indiretamente aos segurados a seu serviço em contas que receberam também
lançamentos de pagamentos ou despesas que não se constituem fato gerador de
contribuições previdenciárias, o que contraria determinação da Lei n° 8212 de
24/07/1991, art. 32, II, combinado com o art. 225, II e §§13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, conduta que
resultou no Auto de Infração n. 37.186.650-2, pelo descumprimento desta obrigação
acessória.
7 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas competências do período contido neste
Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas antes do início
do procedimento fiscal,
8 - Todos as Declarações em GFlP e os recolhimentos efetuado pela empresa antes do
inicio deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.
(...)
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008 transformada na Lei 11.941 de 27/05/2009, a multa aplicada deve
observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. ll, c), comparando-se
a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
imposta pela legislação superveniente.
(...)
1 - Assistência Médica Diferenciada a parte dos Segurados:
A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para parte de seus
empregados, aos administradores e a outras pessoas físicas sem vinculo empregatício,
plano de saúde diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que o plano contratado
para todos os empregados da empresa, cujos custos foram contabilizados com o título
de “Plano de Saúde AIG”, conta 12325.
(...)
2 - Seguro de Vida pago aos Administradores (Sócios Gerentes):
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

2.1 - A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para os
administradores, seguro de vida diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que o
seguro ntratado para todos os empregados da empresa.
(...)
3 - Remuneração Indireta paga aos Sócios da Empresa:
3.1 - A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA., contratou e pagou para os sócios
administradores, escritório de Advocacia para representá-los perante o fórum de São
José dos Campos e São Sebastião no Estado de São Paulo, em processo de Usucapião
de interesse dos sócios da empresa.
3.1.2 - Também para o Imóvel a empresa efetuou os pagamentos de IPTU, e os lançou
em sua contabilidade como despesas.
3.2 - A empresa contabilizou e pagou ao Sr. Pedro Godinho Bueno, ex-empregado do
sócio da empresa, acordo trabalhista celebrado perante a Justiça do Trabalho.
(...)
4 - Pagamentos efetuados a Contribuintes Individuais (Autônomos)
4 - Durante o procedimento fiscal foi constatado que a empresa, além dos fatos
geradores lançados nas folhas de pagamentos, contratou e remunerou contribuintes
individuais e não os relacionou em suas folhas de pagamentos, não incluiu esta
remuneração na base de cálculo que utilizou para calcular a contribuição previdenciária
de sua responsabilidade, bem como não declarou a remuneração nas GFIP apresentadas
à Receita Federal do Brasil – RFB, antes do início da fiscalização
4.1 – Tal constatação foi feita nos livros contábeis da empresa (Livro Diário e Razão)
em confronto com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
4.2 - Constatado que a empresa nao incluiu os pagamentos acima descritos nas folhas de
pagamentos dos segurados a seu serviço, não as declarou nas GFIP apresentadas à RFB,
nem efetuou qualquer recolhimento relativos a este fato gerador, está sendo lavrado o
presente Auto de Infração.
(...)
4.4 - A empresa não atendeu a intimação para identificar com o número do NIT
(Número de Identificação do Trabalhador) todos os segurados contribuintes individuais,
que se constitui em infração ao disposto na Lei n. 8.212 de 24/07/1991 art. 32, inciso III
e parágrafo 11, com redação da Medida Provisória n. 449 de 03/12/2008, convertida na
Lei n. 11.941 de 27/05/2009, combinado com o art. 225 ,inciso III do Regulamento de
Custeio da Previdência social - RPS, aprovado pelo Decreto, n'. 3.048 de 06/05/1999,
motivo pelo qual, foi lavrado o auto de infração Debcad n. 37.231.556~9, pelo
descumprimento desta obrigação acessória.
Ciência da notificação em 24/08/2009.
Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não incide contribuição previdenciária sobre plano de saúde e seguro de
vida, mesmo que pagos de forma diferenciada a determinados
empregados;
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

 Houve cobrança em duplicidade, sendo aplicadas penalidades diversas
relativas a descumprimento de obrigações acessórias decorrentes da
obrigação principal.
O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MEDICA E SEGURO DE VIDA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica e seguro de vida
enquadram-se no conceito de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não
atende todos os requisitos legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrados
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.
Ciência do acórdão de primeira instância em 24/01/2011, por via postal.
Recurso Voluntário apresentado em 21/02/2011, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se a necessidade de esclarecer determinadas
questões que podem alterar o resultado do julgamento.

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

Conforme relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do presente
processo abrange os levantamentos abaixo, referentes aos seguintes fatos geradores relacionados
a pagamentos a empregados e contribuintes individuais.:
 CIC - CONTRIB INDIV CONTABILIDADE: remunerações pagas aos
contribuintes individuais, não incluídas em folhas de pagamento e nem
declaradas em GFIP;
 PRO – PRO LABORE – FOLHA DE PAGAMENTO: remunerações
pagas aos administradores, declaradas em GFIP durante o procedimento
fiscal;
 PLI – PRO LABORE – REMUNERAÇÃO INDIRETA: remunerações
pagas aos sócios e administradores, não incluídas em folha de pagamento
nem declaradas em GFIP;
 PSA – PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADORES: remunerações
indiretas
recebidas
pelos
administradores,
correspondentes
ao
oferecimento de planos de saúde diferenciados, não incluídas em folha de
pagamento nem declaradas em GFIP;
 PSE – PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS: remunerações indiretas
recebidas pelos empregados, correspondentes ao oferecimento de planos
de saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem
declaradas em GFIP;
 PSI – PLANO DE SAÚDE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS:
remunerações indiretas recebidas pelos
contribuintes individuais,
correspondentes ao oferecimento de planos de saúde diferenciados, não
incluídas em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;
 SEG – SEGURO DE VIDA ADMINISTRADORES: remunerações
indiretas
recebidas
pelos
administradores,
correspondentes
ao
oferecimento de seguro de vida contratado para os mesmos, não incluídas
em folha de pagamento nem declaradas em GFIP;
Da leitura da impugnação e do recurso voluntário, verifica-se que a contribuinte
não questiona o mérito relativo aos levantamentos “CIC”, “PRO” e “PLI”, insurgindo-se
somente quanto a ocorrência do prazo decadencial, a exigência de contribuições relacionadas ao
custeio de plano de saúde e seguro de vida e a suposta duplicidade das multas aplicadas.
Quanto à decadência, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal,
não há pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (CTN). Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a
regra do art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da
data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

No caso em questão, as competências lançadas foram as de 01/2004 a 12/2004 e a
ciência do lançamento se deu em 24/08/2009, conforme comprovante de entrega de
correspondência juntado aos autos na e-fl. 123. Portanto, necessário verificar, para as
competências anteriores a 08/2004, se aplicável a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Verifica-se que o julgador a quo observou que não consta do relatório “DAD –
Discriminativo de Débito” a existência de qualquer pagamento antecipado. Em seu recurso, a
contribuinte não teceu considerações acerca de tal observação, se limitando a invocar o art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional. Todavia, o relatório fiscal informa que:
4 - A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
(...)
7 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas as competências do período contido neste
Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas, antes do início
do procedimento fiscal.
8 - Todos as Declarações em GFlP e os recolhimentos efetuado pela empresa antes do
inicio deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.
Depreende-se ser possível que a autoridade fiscal, quando do lançamento, tenha
elaborado o demonstrativo “DAD” já desconsiderando valores de contribuições recolhidos,
relativos a outras parcelas pagas a empregados e contribuintes individuais. Teria, dessa forma.
constituído o crédito somente sobre montante não considerado pela empresa como base de
cálculo das contribuições.
Por exemplo, considerando que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
(e-fl. 85) informa que a auditoria verificou o cumprimento das obrigações previdenciárias
decorrentes da remuneração paga a empregados em todo o ano de 2004 e que somente foram
lançados os valores relativos a planos de saúde (levantamento “PSE”), é bem provável que a
autoridade fiscal tenha apurado recolhimentos dos tributos incidentes sobre o restante da
remuneração.
Como a Súmula CARF no 99 caracteriza como pagamento antecipado o
recolhimento de qualquer valor na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
independentemente de ter sido incluída a parcela relativa a rubrica exigida no auto de infração,
torna-se necessário apurar se houve recolhimentos feitos pela empresa referentes às
competências 01/2004 a 07/2004.

Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB esclareça se houve
recolhimento das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa relativas às
competências 01/2004 a 07/2004, discriminando, caso positivo, os valores por competência e por
categoria de segurado.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.905 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003303/2009-59

Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para se manifestar por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital